Tribunal: TJES
Processo: 5001581-63.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001581-63.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA HELENA FOSSE LACERDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS
NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA -

RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
A teor do disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

2.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

3
.
O acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação não padece dos vícios de omissão e contradição alegado pelos embargantes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão (id 11399588), que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso interposto em face dele por

MARIA HELENA FOSSE LACERDA.

Em suas razões recursais (id 8447433), a parte embargante alega que há contradição pois o (i) o acórdão afirma que o Estado teria reconhecido a inexistência de má-fé e concordado com a procedência dos embargos de terceiro; (ii) essa concordância se deu apenas em relação à execução fiscal específica nº 5006283-57.2021.8.08.0021, não abrangendo outras execuções; (iii) Estado ressalta que, em suas contrarrazões, deixou claro que a alienação ocorreu antes da citação da executada, mas o registro foi posterior ao pedido de penhora, configurando indícios de fraude à execução conforme o art. 185 do CTN.

Alegou ainda, omissão pois o acórdão não considerou a presunção absoluta de fraude à execução quando a alienação ocorre após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

Sem contrarrazões, embora intimada.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001581-63.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA HELENA FOSSE LACERDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão (id 11399588), que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso interposto em face dele por
MARIA HELENA FOSSE LACERDA.

Em suas razões recursais (id 8447433), a parte embargante alega que há contradição pois o (i) o acórdão afirma que o Estado teria reconhecido a inexistência de má-fé e concordado com a procedência dos embargos de terceiro; (ii) essa concordância se deu apenas em relação à execução fiscal específica nº 5006283-57.2021.8.08.0021, não abrangendo outras execuções; (iii) Estado ressalta que, em suas contrarrazões, deixou claro que a alienação ocorreu antes da citação da executada, mas o registro foi posterior ao pedido de penhora, configurando indícios de fraude à execução conforme o art. 185 do CTN.

Alegou ainda, omissão pois o acórdão não considerou a presunção absoluta de fraude à execução quando a alienação ocorre após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

Pois bem.

De início, lembro que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Sobre o vício de contradição alegado, elucido que “
a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022). E, na hipótese dos autos não verifico o respectivo vício tendo sido o acórdão suficientemente claro.

Quanto à alegada contradição, verifico que não há inconsistência interna no acórdão embargado. O acórdão fundamentou sua decisão na concordância expressa do Estado quanto ao levantamento da penhora na execução fiscal específica, e não de forma ampla e irrestrita. A decisão não afirmou que o Estado reconheceu, de maneira geral, a inexistência de má-fé ou de fraude à execução, mas apenas utilizou esse dado como um dos fundamentos para a procedência dos embargos de terceiro.

Portanto, a interpretação do embargante não se sustenta, pois a linha argumentativa do acórdão é coesa e não apresenta contradição interna.

No tocante à omissão, também não se verifica vício que justifique a integração do julgado. O acórdão considerou a questão da fraude à execução, mas adotou um entendimento diverso do defendido pelo embargante. A decisão analisou que, como a alienação do bem ocorreu antes da citação da executada, não haveria presunção de fraude, afastando a aplicação automática do art. 185 do CTN.

Desta forma, vê-se, assim, que as matérias foram devidamente apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles.

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter reexame de matéria julgada na apelação cível, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Pelos motivos expostos,
conheço e

nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)